Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Processo : 0702159-29.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 208173080 dos autos originários n. 0707432-90.2024.8.07.0010), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu, aqui agravado, a cancelar o novo registro de venda do veículo Amarok, placa PBW2D00, realizado após a compra do bem pelo autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: [...] a dinâmica da venda de veículos automotores exige realização de contraditório, tendo em vista que os elementos documentais não abordam a integralidade das avenças realizadas pelas partes. Ademais, conforme os relatos tecidos na exordial, verifica-se que o feito demanda dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas, haja vista que não restou comprovado a que título o autor detinha o veículo que entregou como parte do pagamento para aquisição do veículo Amarok, tampouco se cumpriu integralmente as obrigações oriundas do contrato celebrado entre as partes, o que torna necessária a instrução do feito e a instauração do contraditório. O agravante relata que adquiriu do agravado a caminhonete Amarok, placa PBW2D00, pelo valor de R$ 145.000,00, dando como pagamento outro veículo, uma Evoque Prestige, placa OBS1E41, além da quantia de R$ 35.000,00. Conta que, ao proceder à transferência do veículo no Detran, foi surpreendido com a informação de que o agravado havia cancelado o DUT previamente entregue ao agravante e realizado outra transferência do veículo a um terceiro, o que motivou o registro de ocorrência policial. Diz que, “ao tentar resolver a situação de forma amigável, o Requerente foi informado pelo Requerido que não haveria qualquer intenção de efetuar a transferência do veículo, mesmo já tendo recebido o carro dado em pagamento e o valor da diferença”. Salienta que “o próprio Requerido assinou o DUT de transferência do veículo Amarok para o Requerente, ato que posteriormente foi anulado de forma unilateral e indevida, caracterizando uma clara violação ao pactuado, não restando dúvida do direito pleiteado”. Anota que está desprovido da documentação de propriedade do veículo adquirido e impedido de usufruir do automóvel, o que configura a urgência necessária ao pleito. Alega que os documentos apresentados são suficientes para o deferimento da medida liminar. Pede a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Na origem, o agravante relata que adquiriu do agravado uma caminhonete, dando como pagamento outro veículo, além da importância de R$ 35.000,00. Conta que, ao proceder à transferência do veículo junto ao Detran, foi surpreendido com a informação de que o agravado havia cancelado o DUT previamente entregue ao agravante e realizado a transferência do veículo a um terceiro, motivando o registro de ocorrência policial. Por isso, pleiteia que o agravado seja compelido a cancelar o novo registro de venda do veículo Amarok, placa PBW2D00, realizado após a compra do bem pelo agravante. Diante desse contexto, por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são robustas, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório. Deveras, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o alegado descumprimento contratual e, em especial, a existência de boa-fé do adquirente do veículo, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1663176, 07218061520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJE: 27/2/2023) Outrossim, o cancelamento do registro de venda no prontuário do veículo poderia envolver terceiro de boa-fé, o que impede o deferimento liminar. Além do mais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator